Tribunal: TJSP
Processo: 1003485-24.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 35.986

Prestação de serviços de banda larga. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Serviço contratado cujo pagamento está parcialmente em aberto. Pedido de indenização moral em virtude de ligações telefônicas para cobrança de débito, que podem constituir regular direito. Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que não se

Ementa:
VOTO No 35.986

Prestação de serviços de banda larga. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Serviço contratado cujo pagamento está parcialmente em aberto. Pedido de indenização moral em virtude de ligações telefônicas para cobrança de débito, que podem constituir regular direito. Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir direito da personalidade.

Recurso improvido.